Tribunal: STF
Processo: ARE 1603081
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de três agravos em recursos extraordinários interpostos por Julie Benício da Cruz, Jéssica Benício da Cruz e Marcos Vilanova Dorneles contra acórdão proferido  pela 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS.
1. PRELIMINARES. 
1.1. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA POR FALTA DE PRESERVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL NA ARRECADAÇÃO, ARMAZENAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS CONSTANTES NO CELULAR APREENDIDO COM A CORRÉ M.E.S.G. NÃO CONFIGURADO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA QUEBRA DOS SIGILOS TELEMÁTICOS FOI EMANADA ANTES DA APREENSÃO DO APARELHO CELULAR, DE MODO QUE, NO MOMENTO EM QUE ARRECADADO O BEM, OS POLICIAIS JÁ ESTAVAM APTOS A ACESSAR O SEU CONTEÚDO, AINDA QUE NÃO TIVESSEM FORMAÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA PARA TANTO. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADES OU ILEGALIDADES NA EXTRAÇÃO DE DADOS DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS, DEVIDAMENTE AUTORIZADA JUDICIALMENTE, TAMPOUCO QUALQUER INDICATIVO DE ADULTERAÇÃO DA PROVA. 
1.2. LITISPENDÊNCIA NÃO VERIFICADA. INEXISTENTE IDENTIDADE DE CONDUTAS E DE PARTES, NÃO HÁ FALAR EM DUPLA IMPUTAÇÃO DE CRIME PELOS MESMOS FATOS, PORQUE EVIDENTEMENTE SE CUIDA DE FATOS CRIMINOSOS DIVERSOS. 
1.3. DA INIMPUTABILIDADE DE J. B. D. C.. A ACUSADA NASCEU EM 25/03/2005, DE MODO QUE, NA DATA INICIAL DAS PRÁTICAS DELITIVAS DENUNCIADAS (11/05/2022), POSSUÍA 17 ANOS. OS CRIMES IMPUTADOS À ACUSADA (TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO) SÃO CLASSIFICADOS COMO PERMANENTES, CARACTERIZADOS PELO PROLONGAR DA CONSUMAÇÃO DELITIVA NO TEMPO, POR VONTADE DO AGENTE. CASOS EM QUE A CONSUMAÇÃO DO FATO OCORRE QUANDO ENCERRADA A PERMANÊNCIA, MODO QUE A IMPUTABILIDADE DO AGENTE DEFINE-SE PELA IDADE QUE O AUTOR DO FATO TENHA NESSE MARCO FINAL DA PRÁTICA DELITIVA. RÉ QUE COMPLETOU 18 ANOS ANTES DE TERMINADA A PRÁTICA DELITIVA QUE, NOS TERMOS DENUNCIADOS, OCORREU EM 10/08/2023.
2. MÉRITO. 
2.1. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CORROBORADAS NOS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A VASTA E EXEMPLAR INVESTIGAÇÃO INSTAURADA PELA RECEITA FEDERAL E, POSTERIORMENTE, CONDUZIDA PELA POLÍCIA FEDERAL. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. EVIDENCIADA A ASSOCIAÇÃO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE OS ACUSADOS PARA O TRÁFICO DE DROGAS, CONFORME EXTRAÇÃO DE DADOS DO APARELHO CELULAR DOS ACUSADOS E APREENSÃO DE DROGAS NO INTERIOR DE MERCADORIA COM ENDEREÇAMENTO PARA A RESIDÊNCIA DA ACUSADA M.E.S.G. MAJORANTE DO ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/06 MANTIDA. O ENDEREÇO DO REMETENTE CONSTANTE NAS ENCOMENDAS APREENDIDAS, ASSIM COMO A INFORMAÇÃO ACERCA DO TRAJETO PERCORRIDO PELAS MERCADORIAS CARREGADAS PELA TRANSPORTADORA JADLOG, DÃO CONTA À SUFICIÊNCIA DE QUE OS ENTORPECENTES VINHAM DE OUTRO ESTADO. FRAÇÃO DE AUMENTO REDIMENSIONADA PARA 1/6. MINORANTE DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06 DESCABIDA. MANTIDA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA A TODOS OS ACUSADOS, EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA, A RECHAÇAR A PRETENSÃO DEFENSIVA DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE PELO DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 
2.2. LAVAGEM DE CAPITAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FARTA DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA DAS ATIVIDADES ILÍCITAS, MORMENTE A PARTIR DO CONTEÚDO DA EXTRAÇÃO DE DADOS DOS APARELHOS TELEFÔNICOS APREENDIDOS COM OS RÉUS. DOCUMENTOS COLACIONADOS ÀS MENSAGENS QUE SÃO BASTANTES A CONFIRMAR A LAVAGEM DE DINHEIRO DE FORMA REITERADA. RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE CRIME ÚNICO EM RELAÇÃO AO 3º, 4º E 5º FATOS. A LAVAGEM DE CAPITAIS ADMITE A IMPUTAÇÃO DE MAIS DE UMA CONDUTA AO AGENTE DELITIVO PARA A CONFIGURAÇÃO DE UM ÚNICO CRIME, SOBRETUDO PORQUE, COMO DITO, O OBJETO MATERIAL É UM SÓ, SENDO IRRELEVANTE, PORTANTO, A FORMA ESCOLHIDA PARA CONSUMAR O DELITO. AINDA QUE TENHAM OS RÉUS UTILIZADO DE FORMAS DIFERENTES PARA ESCONDER A ORIGEM ILÍCITA DO DINHEIRO OBJETO DE LAVAGEM, FATO É QUE OS VALORES OCULTADOS DECORREM DA NARCOTRAFICÂNCIA PELA QUAL AMBOS FORAM CONDENADOS, NO PERÍODO DELIMITADO NA PEÇA INCOATIVA, MODO QUE SE TEM, EM VERDADE, A PRÁTICA DE CRIME ÚNICO CONSUMADO POR CONDUTAS DIVERSAS POR VÁRIAS VEZES. CRIME CONTINUADO QUE INCORRE EM BIS IN IDEM PELA MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. MAJORANTE DO § 4º DO ART. 1º DA LEI 9.613/98 MANTIDA. CONSTATADA REITERAÇÃO DA CONDUTA. PROPORCIONAL E ADEQUADO O AUMENTO POR FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE 1/2. 
3. APENAMENTO. DIANTE DAS ALTERAÇÕES PROPOSTAS NO VOTO, AS PENAS VÃO REDIMENSIONADAS PARA (I) 10 (DEZ) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO PARA J. B. D. C., I. S. A., M. V. D. E R. F. C. ; (II) 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES PARA M. E. D. S. G.; E 13 (TREZE) ANOS E 10 (DEZ) MESES PARA G. F. C. E J. B. D. C., MANTIDAS AS DEMAIS DISPOSIÇÕES COMINADAS EM SENTENÇA. 
4. DETRAÇÃO. MEDIDA QUE É AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO, CONSOANTE DICÇÃO DO ARTIGO 66, INCISO III, ALÍNEA "C", DA LEP.
5. RESTITUIÇÃO DE OBJETOS APREENDIDOS. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM APREENDIDO, PODENDO ELE TER SIDO ADQUIRIDO MEDIANTE USO DE DINHEIRO ILÍCITO, A TORNAR INVIÁVEL O DEFERIMENTO DA PRETENSÃO DEFENSIVA. 
6. PREQUESTIONAMENTO. POSICIONAMENTOS CONSTANTES NO VOTO REPRESENTAM O ENTENDIMENTO DO RELATOR QUANTO ÀS MATÉRIAS POSTAS EM DISCUSSÃO, NÃO SE COGITANDO NEGATIVA DE VIGÊNCIA A QUAISQUER DISPOSITIVOS DE LEI OU PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 
PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. DETERMINARAM A ANOTAÇÃO DE VOTO DE LOUVOR NOS ASSENTOS FUNCIONAIS DO JUIZ DE DIREITO FABIO MARQUES WELTER, DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA MARIA.” (e-doc. 427)

Opostos embargos de declaração (e-docs. 429, 430, 431 e 432), o Tribunal de origem decidiu por 
“rejeitar os embargos declaratórios opostos pelas defesas de JULLIE BENICIO DA CRUZ, GUILHERME FONTELA CHAGAS e JESSICA BENICIO DA CRUZ, e acolher em parte os aclaratórios manejados por MARCOS VILANOVA DORNELLES ao efeito único de suprir omissão apontada em relação à atenuante de confissão espontânea e, assim, redimensionar a pena imposta ao delito de tráfico de drogas para 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantidas as demais disposições cominadas no acórdão embargado” (e-doc. 437).
Nos apelos extremos de idêntico teor, Julie Benício da Cruz e Jéssica Benício da Cruz alegam violação ao artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal.
Requerem, ao fim, o provimento do recurso para 
“reconhecer a violação do texto constitucional previsto no art. 5º, XI, da CF, para o fim de anular a prova obtida por meio ilícito, determinando-se desentranhamento, com consequente absolvição do recorrente ou determinação que o juízo de origem profira nova decisão, devendo ser desconsiderada a prova ilícita obtida pela invasão do sigilo telefônico e demais provas dela derivada.” (e-docs. 441 e 444). 
Em suas razões recursais, Marcos Vilanova Dorneles aponta haver violação ao artigo 5º, incisos LVI, LV e LVI da Constituição Federal. Requer o provimento do recurso para que “reconhec[er] a insuficiência probatória, e por fim, absolv[er] o Recorrente” (e-doc. 450)
Decisões de admissibilidade dos recursos constantes nos e-docs. 460, 461 e 464, sendo interpostos os competentes agravos (e-docs. 471, 473 e  477).
É o relatório. Decido.
1) Do agravo em recurso extraordinário interposto por Marcos Vilanova Dorneles (doc. 450)
Verifica-se óbice intransponível ao processamento do recurso.
Isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 
De fato, nas razões recursais, não consta tópico referente à demonstração da repercussão geral da matéria constitucional controvertida.
É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas seguem transcritas:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE nº 1.019.159/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/5/18).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.102.846/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/8/18).

2) Dos agravos em recursos extraordinários interpostos por Julie Benício da Cruz e Jéssica Benício da Cruz
Examinados os autos, verifica-se também óbice intransponível ao processamento dos recursos.
E isso porque as recorrentes não apresentaram tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Verifica-se que as fundamentações apresentadas nas idênticas peças recursais limitam-se a teses abstratas e genéricas, in verbis:

“DA REPERCUSSÃO GERAL
Necessário, de início, a demonstração do requisito formal para que haja a admissibilidade do presente Recurso Extraordinário. 
Sabemos que com a Emenda Constitucional 45/2004, houve o acréscimo ao art. 102, §3º da Constituição Federal, sendo necessária a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais a serem discutidas no caso a ser apresentado. A regulamentação veio com a Lei 11.418/2006. 
Sob o olhar das garantias constitucionais, tal excepcionalidade permite que esteja preenchido o requisito da repercussão geral, pois a decisão recorrida contraria manifestamente posição já assentado do Supremo Tribunal Federal.” (e-docs. 441 e 444)

Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela.
A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente